Tribunal: TJPA
Processo: 0805729-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805729-12.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: PAULA SUELY DE ARAUJO ALVES

AGRAVADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO F DE BRITO, NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL
. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO, SEM TRATAMENTO PRÉVIO. DEMANDA PROPOSTA VISANDO O ISOLAMENTO DA ÁREA UTILIZADA COMO LIXÃO, CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DE DEPÓSITO, BLOQUEIO DE VERBAS DE ICMS VERDE PARA AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DO LOCAL, E CAUCIONAMENTO DOS GESTORES PÚBLICOS COMO MEIO DE GARANTIA A EVENTUAL RESSARCIMENTO. DEFERIDO O ISOLAMENTO DA ÁREA. CESSAÇÃO DE ATIVIDADE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL SEM A APRESENTAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA. DEMAIS PEDIDOS RESTARAM A SER APRECIADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DE PLANO INTERMUNICIPAL, MUNICIPAL E ALTERNATIVO QUANTO A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO RECURSAL SOB RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PISO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tratam os autos originários de ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra os ora recorrentes, em virtude de imputação de manutenção de lixões a céu aberto na Vila de Joanes
e na
Estrada do Bacabal, sem controle técnico e autorização de órgão ambiental estadual.

2.

O recurso permeia acerca da possibilidade de decretação cautelar de isolamento do lixão,
cessação
de atividades de depósito e queima de resíduos
,
bloqueio de verbas de ICMS verde
,
a fim de que os gestores possam tomar as ações necessárias e imediatas a adequação do local para depósito dos resíduos sólidos e caucionamento dos gestores públicos, como forma de garantir eventual ressarcimento de danos morais e materiais à coletividade.

3.

Deferido
pedido de adequado isolamento da área utilizada como lixão, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo de funcionários que lá trabalham.

4.

Inviabilidade de se
determinar a
cessação
das atividades de despejo sem que haja uma alternativa ambientalmente viável, sob risco de prejuízos ainda maiores a população, posto que, sem o adequado manejo de resíduos sólidos, além da interrupção do serviço de coleta, aumentaria significativamente pequenos depósitos de lixo. Os resíduos que apresentam periculosidade, tais como lixo hospitalar,

medicamentos
, contaminados com
substâncias químicas
, biológicas ou
radioativas
,
inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, descartados sem nenhum controle, aumentariam exponencialmente o risco a saúde pública.

5.

Pedidos de bloqueio de recursos oriundos de
ICMS Verde para ações de adequação do local e caucionamento dos gestores, postergados para após a
apresentação de
plano intermunicipal e/ou municipal, e plano alternativo de gestão integrada de resíduos sólidos, e verificação da amplitude da ação perpetrada pelos gestores e a sua consequente responsabilidade, além de uma análise minuciosa se a moratória concedida pela lei, para a desativação dos lixões, no caso concreto, os isentaria da responsabilização pretendida.

6.

A apreciação destes pedidos na presente via implicaria em
risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e violação ao princípio constitucional do juiz natural, posto que o recurso não se destina a aferição do direito vindicado em si, mas tão somente a análise de assertividade com base no exame de legalidade da decisão de piso.

7.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº
0805729-12.2020.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
contra decisão
ad quem
que
indeferiu o pedido de efeito ativo ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
0805729-12.2020.8.14.0000
interposto
em
desfavor do

MUNICÍPIO DE SALVATERRA,
do
PREFEITO MUNICIPAL
,
do
EX SECRETÉRIO DE MEIO AMBIENTE
e do
ATUAL SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE.

Em breve síntese dos autos, foi instaurado Inquérito Civil - SIMP nº 000069-343/2017, com o objetivo de apurar as denúncias recebidas na Promotoria de Justiça, acerca de despejo de lixo urbano em terreno na Vila de Joanes sem qualquer controle técnico e autorização de órgão ambiental estadual, exposto a céu aberto, facilitando o acesso de vetores transmissores de doenças à população, e dano ambiental.

Pelo referido procedimento, consta Relatório de Fiscalização nº 084/2013 oriundo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente que concluiu que a Prefeitura Municipal de Salvaterra estava desenvolvendo a atividade de depósito de resíduos a céu aberto sem tratamento prévio em desacordo com o órgão ambiental, contrariando o art. 13, § 1º da Lei Estadual nº 5887/1995, art. 70 da Lei Federal nº 9605/98, e art. 225 da CF/88, sendo na época lavrado o Auto de Infração nº 2168/2013/GERAD.

Não obstante, foi instaurada, também, no âmbito desta Promotoria de Justiça, a Notícia de Fato - SIMP nº 000232-343/2020, relatando a existência outro lixão à céu aberto, com acesso pela Estrada do Bacabal, que leva às comunidades quilombolas de Bairro Alto, Bacabal, Santa Luzia, e Mairunquara.

Após diversas vezes provocada a gestão Municipal a prestar informações acerca do andamento do Plano Básico de aterramento sanitário e se a problemática do lixão de Joanes já havia sido solucionada, prefeitura manteve-se silente.

Afirma o Ministério Público que os resíduos sólidos dispostos nas condições observadas em campo produzem líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos de decomposição de resíduos orgânicos denominado chorume. Esses processos somados com a ação da água das chuvas se encarregam de lixiviar compostos orgânicos presentes no depósito de resíduos sólidos (lixão), transportando através de escoamento e infiltração na superfície do terreno, contaminando o solo e as águas subterrâneas e superficiais, o que cause enormes prejuízos ao meio ambiente, tais como, alteração das características naturais dos solos, subsolos, águas superficiais e subterrâneas, prejuízos à fauna e à flora, e aos grupamentos humanos que vicem na região, seja pela contaminação na área diretamente afetada, seja pela área indireta através dos cursos hídricos e lençóis freáticos, da poluição aérea com a queimas de resíduos produzindo gases altamente tóxicos, impactos na fauna, atraindo vetores transmissores de doenças, como os mosquitos que transmitem a febre tifoide, filariose, malária, dengue e febre amarela, e os roedores que transmitem a peste bubônica, raiva, leptospirose e certas verminoses, além da possibilidade de acarretar anomalias imunológicas, câncer, danos ao aparelho reprodutivos e defeitos de nascença, doença respiratórias e pulmonares, deficiências hepáticas, problemas neurológicos e renais.

Face ao exposto, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para [1] determinar aos Requeridos que no prazo máximo de 5 (cinco) dias isolem os “lixões” para evitar a entrada de pessoas não autorizadas nos termos do sugerido no Auto de Vistoria nº 971/2019 – GATI/MPPA, bem como cessem qualquer atividade de depósito e queima de resíduos sólidos a céu aberto – LIXÃO, nos dois locais mencionados; [2] que a prefeitura providencie imediatamente o cercamento da área, vigilância permanente para impedir o acesso de pessoas não autorizadas e o recobrimento diário dos resíduos depositados, a fim de evitar que fiquem expostos a céu aberto, sem que implique em interrupção o serviço de coleta dos resíduos sólidos do município; [3] broqueio dos repasses das verbas referentes ao ICMS VERDE, a fim de que os gestores possam tomar as ações necessárias e imediatas a adequação do local para depósito dos resíduos sólidos neste Município, conforme as normas ambientais; e [4] o caucionamento de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais ) , em dinheiro em conta judicial, pelos Requeridos, ou a indicação de bens suficientes no mesmo valor que possam garantir as indenizações por danos materiais e morais a coletividade, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo.

O juízo de piso, por sua vez, indeferiu os pedidos liminares, fundamentando que não há como, de uma hora para outra, determinar o fechamento do lixão existente, afinal, a municipalidade não teria onde dispor todo o lixo produzido diariamente na cidade, de modo que não havendo a apresentação de uma alternativa ambientalmente viável de imediato, estaria se fomentando a criação de diversos outros pequenos depósitos de lixo, multiplicando os problemas.

Contudo, consignou que a Prefeitura deverá providenciar, no prazo de até 30 dias, um adequado isolamento da área utilizada como lixão, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo de funcionários que lá trabalham. Outrossim, deverá se abster de alocar o lixo próximo à estrada, prejudicando o acesso dos munícipes às comunidades próximas.

Na ocasião, designou audiência de conciliação para o dia 04/08/2020.

Irresignado com a decisão o representante ministerial interpôs o presente Agravo de Instrumento, reafirmando os termos da inicial, e pugnando a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecidos os pedidos formulados.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária,
em que pese a relevância da matéria tratada no caso em apreço,
indeferi o efeito requerido.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão
ad quem.

Pelo recurso a Promotoria de Justiça afirma não pretender a imediata desativação dos lixões, mas que seu pedido liminar refere-se ao isolamento das áreas e o recobrimento diário dos resíduos, que num primeiro momento continuariam a ser depositados nos lixões.

Argumenta que o agente público que descarta no meio ambiente os resíduos sólidos sem obedecer às leis ambientais vigentes pode ser definido como poluidor, seja em razão de condutas comissivas ou omissivas.

Pontua ser possível, e plausível, o bloqueio de verbas de ICMS Verde, como forma de evitar possíveis desvios de finalidade de tais valores.

Igualmente, menciona a possibilidade de bloqueio de valores nas contas dos Requeridos como forma de garantir uma possível indenização de danos morais coletivos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para modificar a decisão recorrida, concedendo os pedidos formulados pela recorrente. (ID. 3332967)

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, para melhor compreensão do entendimento ora traçado, pontuo que os pedidos formulados na inicial se referiam:

5.1) A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, liminarmente, inaudita altera para, para determinar aos Requeridos que
no prazo máximo de 5 (cinco) dias isolem os “lixões”
para evitar a entrada de pessoas não autorizadas nos termos do sugerido no Auto de Vistoria nº 971/2019 – GATI/MPPA,
bem como cessem qualquer atividade de depósito e queima de resíduos sólidos
a céu aberto – LIXÃO, nos dois locais mencionados (comunidade de Joanes e estrada próxima das comunidades quilombolas);

5.2) A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, liminarmente, inaudita altera pars, para
bloquear os repasses das verbas referentes ao ICMS VERDE
, os quais são transferidos para a conta 416184-0, Banco Banpará, mensalmente, a fim de que os gestores possam tomar as ações necessárias e imediatas a adequação do local para depósito dos resíduos sólidos neste Município, conforme as normas ambientais;

5.3) A concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando,
no prazo de 10 (dez) dias, o caucionamento de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais ) , em dinheiro em conta judicial,
pelos Requeridos VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO DE BRITO (OLHO DE GATO) E NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS,
ou que os requeridos indiquem bens suficientes
no mesmo valor que possam garantir as indenizações por danos materiais e morais a coletividade, aplicando-se multa diária, em valor a ser arbitrado pelo juízo, em caso de descumprimento de medida de urgência ora pleiteada.

(grifo meu)

Por sua vez, em análise sumária do feito, o juízo de piso determinou:

Deverá a Prefeitura providenciar, no prazo de até 30 dias, um adequado
isolamento da área utilizada como lixão
, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo de funcionários que lá trabalham. Outrossim, deverá se
abster de alocar o lixo próximo à estrada
, prejudicando o acesso dos munícipes às comunidades próximas.

Até a data da audiência de conciliação, o Município deverá
informar este juízo acerca
da: existência de
lei prevendo a

destinação dos recursos que o Município faz jus a título de ICMS-verde
, conforme exigido pela lei estadual 7.638/2012 (Art. 4º);
existência de um plano intermunicipal
de resíduos sólidos,
ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
, que também disponha de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira;
existência de plano alternativo
para a disposição dos resíduos sólidos, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.

(grifo meu)

Pois bem. Percebe-se que dos quatro pedidos formulados, quais sejam, isolamento do lixão,
cessação
de atividades de depósito e queima de resíduos
,
bloqueio de verbas de ICMS verde e caucionamento, apenas o isolamento da área foi concedido nos moldes requeridos.

Desta feita, o Agravo de Instrumento interposto, após a ratificação de suas razões de pedir, requereu fosse
“liminarmente deferido o efeito ativo a este recurso, reformando a decisão agravada para fins de concessão da tutela provisória pretendida.”

Com efeito, tendo sido
deferido o pedido de adequado isolamento da área utilizada como lixão,
a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo de funcionários que lá trabalham,
remanesce o interesse quanto a
cessação
de
atividades de depósito e queima de resíduos
,
bloqueio de verbas de ICMS verde e caucionamento.

Dito isso, não se desconhece que o
s
resíduos lançados a céu aberto
acarretam problemas de
saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas e ratos, etc.), geração de maus odores e principalmente, a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume, comprometendo os recursos hídricos.

Também não se desconhece que além de questão de saúde pública, a
existência de local adequado para pôr lixo é ainda medida ambiental, e requer toda a atenção das autoridades competentes, dada a responsabilidade pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Contudo, determinar a
cessação
de um lixão sem que haja uma alternativa ambientalmente viável, poderia implicar em prejuízos ainda maiores a população, posto que, sem o adequado manejo de resíduos sólidos, além da interrupção do serviço de coleta, aumentaria significativamente pequenos depósitos de lixo.

Os resíduos que apresentam periculosidade, tais como lixo hospitalar,

medicamentos
, contaminados com
substâncias químicas
, biológicas ou
radioativas
,
inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, descartados sem nenhum controle, aumentariam exponencialmente o risco a saúde pública.

Há sim a necessidade de criação de aterros sanitários, com
solo impermeabilizado
de forma a impedir que o chorume infiltre o chão do terreno e alcance o lençol freático; com sistema de
drenagem das águas pluviais
e um
tratamento de chorume e gases oriundos da decomposição dos resíduos
, objetivando o
menor impacto possível ao meio ambiente.

Todavia, não há como realizar toda esta estrutura de uma hora para outra, há a necessidade de planejamento e recursos de modo a viabilizar as complexas obras de engenharia que a situação requer.

Denoto que, em que pese louvável a intenção do Ministério Público, não há a apresentação de uma medida alternativa até a efetiva implementação de um aterro sanitário, de modo que inviável determinar a imediata cessação da atividade de depósito dos resíduos no lixão disponível.

Em sendo assim, entendo adequada a medida de piso que determinou à Prefeitura providenciar, no prazo de até 30 dias, um adequado isolamento da área utilizada como lixão, a fim de evitar a entrada de pessoas estranhas ao corpo de funcionários que lá trabalham, bem como, se abster de alocar o lixo próximo à estrada, prejudicando o acesso dos munícipes às comunidades próximas.

Quanto ao pedido de bloqueio de verbas de ICMS Verde, importa mencionar que
, o
Estado do Pará repassa aos Municípios o percentual de 25% do valor

arrecadado a título de ICMS, em observância ao art. 157, IV, da Constituição Federal, que deve ser

distribuído conforme critérios estabelecidos em Lei Estadual. A este montante total, agrega-se o repasse do ICMS Verde, que nada mais é que uma política que condiciona e dirige
o repasse de uma parte desta receita, com base em critérios ambientais.
Ou seja, parte desta receita de ICMS é
distribuída de acordo com critérios ecológicos, como forma de compensar e incentivar boas práticas ambientais.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei 7.638, de 12 de julho de 2012 criou o critério ecológico de repasse do ICMS assegurado aos Municípios, conforme o §2º do art. 225 da Constituição do Estado do Pará e de acordo com o art. 158, IV e parágrafo único, II, da Constituição Federal.

O artigo 4º da Lei 7.638/2012 estabelece que o município deverá definir por legislação municipal a destinação destes recursos, com ênfase na operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Desta feita, os entes municipais que encontram dificuldades de orçamento, podem aplicar tais recursos na melhoria do funcionamento da gestão ambiental e em projetos que promovam o desenvolvimento sustentável da economia local.

Com efeito, ao que se nota da decisão de piso, é que não se afastou de pronto a possibilidade de bloqueio das verbas repassadas a título de ICMS Verde como meio de viabilização de ações necessárias a adequação do local para depósito dos resíduos sólidos, mas sim, se concedeu prazo ao Município para que informe ao juízo a destinação dos recursos de ICMS Verde, assim como a existência de um plano intermunicipal de resíduos sólidos, ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, e ainda, existência de plano alternativo para a disposição dos resíduos sólidos, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.

A questão não tem como ser resolvida apenas com o bloqueio da referida verba, é preciso ter um adequado planejamento orçamentário-financeiro para sua manutenção ao longo dos anos.

Como bem assentado pelo juízo de piso,
“Um aterro sanitário não é algo que se faça de um dia para outro. Com efeito, os valores para implantação de um aterro de pequeno porte gira em torno de 5 milhões de reais (segundo levantamento do Ministério do Meio Ambiente), lembrando que esse custo representa apenas por volta de 5% do total de investimento no aterro, restando 85% para custos de operação e manutenção, e outros 10% para seu encerramento e pós-encerramento (levando-se em consideração uma vida útil de 20 anos).”

Portanto, vislumbro que a determinação de piso que determinou ates de mais nada a comprovação de destinação dos recursos de ICMS Verde, a existência de um plano intermunicipal e/ou municipal, e plano alternativo de gestão integrada de resíduos sólidos, trata-se de medida que visa olhar por todos os ângulos, a existência de alternativa concreta e eficaz na solução do problema.

Passar por cima da determinação
a quo,
neste momento, determinando o bloqueio dos valores requeridos, da forma como pretende o agravante, sem que a viabilidade do pedido seja efetivamente analisada pelo juízo monocrático, após prestadas as informações, implicaria, em verdade, risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e violação ao princípio constitucional do juiz natural.

Destarte, não se está afirmando que o pedido não possa ser analisado em momento oportuno, e nem mesmo que se faz inviável o bloqueio dos valores repassados a título de ICMS Verde, como pretende o autor/agravante.

A mesma sorte, segue o pedido de caucionamento dos gestores, em que não houve a negativa do pedido, mas apenas foi consignada a necessidade de antes de se manifestar quanto pleito, seja melhor verificada a amplitude da ação perpetrada pelos gestores e a sua consequente responsabilidade, além de uma análise mais minuciosa se a moratória concedida pela lei, para a desativação dos lixões, no caso concreto, os isentaria da responsabilização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, até ulterior deliberação de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021